Tribunal: TJSP
Processo: 0005961-59.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005961-59.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RODRIGO DE
CASSIO MARQUES BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0005961-59.2016.8.26.0066
Apelante: RODRIGO DE CÁSSIO MARQUES BEZERRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS
Voto no 21.393
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por atipicidade
da conduta. Não cabimento. Reconhecimento da forma tentada.
Não cabimento. Atenuação das penas. Não cabimento. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.326/327), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.326/328 na qual
foi condenado às penas de 02 (dois) anos, 11 (onze)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
inicial
aberto,
e
14
(quatorze)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de furto qualificado (artigo 155, § 4°, incisos II e
IV, do Código Penal), pretendendo sua absolvição por
atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, e subsidiariamente, a atenuação das
penas,
o
reconhecimento
da
tentativa,
e
o
reconhecimento da inimputabilidade pelo uso de
drogas (fls.333/347).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.351/357).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
3
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.382/393).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos temas
trazidos pela Defesa.
Não é caso de se reconhecer o
princípio da insignificância cuja aplicação se dá em
hipóteses especiais, quando permitida a incidência
da forma privilegiada do § 2° do artigo 155 do
Código Penal, aqui inviável porque é o Réu
reincidente (fls.175); portanto, se vedado está o
privilégio, vedado também está o reconhecimento da
insignificância, como já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (HC n° 345.020-MS, rel. Min. Néfi
Cordeiro, 6a T., j. em 12.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio
da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
4
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O furto de R$ 30,00, cujo valor à época
representava em torno de 5,88% do salário mínimo, porém
praticado por agente multireincidente, não permite a
incidência do princípio da insignificância para exclusão da
tipicidade penal”.
Descabida também é a segunda tese
de atipicidade da conduta, pois a mera alegação de
que o Réu estava sob efeito de drogas não retira a
ilicitude do fato, muito menos o isenta de pena,
porque
se
trata
de
drogatização
e
embriaguez
voluntárias (artigo 28, inciso II, do Código Penal),
e a eventual dependência
aliás, não comprovada
(não foi realizado o específico incidente de insanidade mental)
-
não
minimiza
a
conduta
criminosa do Réu, a qual tem previsão legal. E,
mesmo nessa hipótese, ainda que se reconhecesse a
lamentável condição de usuário de drogas, não se
verifica nenhuma evidência de que agiu sob o efeito
da alegada dependência, o que afasta a excludente
alegada.
O Réu, imputável, foi condenado por
fato típico e ilícito, sendo sua culpabilidade
compatível com a censurabilidade do ato e, portanto,
passível de sancionamento de pena.
Exagerada
e
inadmissível
é
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
5
conduta de quem comete crimes reiteradamente, não se
preocupando com as conseqüências penais e sociais,
conduta essa que deve ser combatida, seja pelo rigor
legal possível, seja pelo rigor moral necessário à
extirpação desse mal.
Não há como reconhecer a forma
tentada do crime, uma vez que a simples retirada do
bem da esfera de vigilância e disponibilidade da
vítima, ainda que por breve período de tempo, como
foi neste caso (o furto de chapinha e secador só
foram constatados pela vítima após o Réu fugir do
local), já é suficiente para o reconhecimento da
consumação, sendo, aliás, a posição adotada pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
Recurso
Representativo de Controvérsia (Resp. n° 1.524.450-
RJ, rel. Min. Néfi Cordeiro, 3a Seção, j. em
14.10.2015):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING
CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do
art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
6
2. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins
do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva , ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
4.
Recurso
especial
provido
para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática do delito de furto consumado”.
Quanto à sanção penal, não merece
reparos.
Ao Magistrado cabe fixar entre o
mínimo e o máximo da pena cominada, nada sugerindo
que o patamar de base seja o obrigatório. Aqui,
contudo, a pena-base se afastou do patamar mínimo na
proporção de 1/3 (um terço), em harmonia com os
termos do artigo 59 do Código Penal, observada a má
conduta do Réu, além da existência da segunda
qualificadora, utilizada como circunstância judicial
desfavorável, com a incidência dos acréscimos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005961-59.2016.8.26.0066 -Voto no 21.393 - MO
7
necessários ante a presença, na segunda etapa, da
circunstância agravante da reincidência (fls.175).
Ainda que o Superior Tribunal de
Justiça tenha se pronunciado, com caráter geral,
sobre a prevalência da atenuante da confissão em
relação
à
agravante
da
reincidência
(Recurso
Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. em 10.04.2013),
o Supremo Tribunal Federal tomou posição contrária
àquele posicionamento dando, pois, por prejudicada
aquela tese , como se vê das ementas de julgamento
do: 1. HC n° 105.543-MS, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, 1a T., j. em 29.04.2014: “1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência
prepondera
sobre a atenuante da confissão
espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada ” (RHC
110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)”; 2. RHC n° 120.677-SP, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em 18.03.2004:
“II Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR